Tribunal: TJES
Processo: 5000205-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000205-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: UDSON AURICH
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000205-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: UDSON AURICH

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
maneja agravo de instrumento face a decisão que
deferiu o requerimento de tutela provisória
de
UDSON AURICH
impondo-lhe
a abstenção de negativação do nome do agrava
do
em banco de dados de proteção ao crédito
e medidas expropriatórias
decorr
entes
do inadimplemento de Cédula de Crédito Rural pactuada
entre as partes, cuja exigibilidade do crédito também restara suspensa.

Aduz, em suma, o Agravante, em suas
razões recursais
que
,
(i) não haveria pedido administrativo de prolongamento da dívida; (ii) não estariam presentes os requisito para alongamento do débito rural nos termos da Resolução nº 4.660/2018 e art. 36 da Lei 13.606/2018; (iii) não haveria comprovação da incapacidade financeira do mutuário; (iv) seriam inaplicáveis a Súmula 298 do STJ e a Lei n. 9.138/95;
(v) não inexistiriam recursos públicos para subsidiar a negociação, com fulcro na lei 13.606/2018 e resolução 4.660/2018.

O
recurso fora recebido no efeito devolutivo apenas, decisão face a qual manejou a Instituição Financeira agravo interno,
reafirmando as razões antes vertidas, que dão conta da ausência dos requisitos para o alongamento da dívida pretendido.

Em contrarrazões rechaça o Agravante os argumentos invocados, dizendo
que fora realizado pedido administrativo para alongamento do débito.
Afirma que segundo decorre da
Lei
e

d
a súmula que fora editada pelo STJ, a norma tem caráter imperativo,
adicionando que
o produtor rural preenche todos os requisitos legais para adesão à Lei 13.606/2018,
atentando para
o
princípio
da menor gravosidade ao devedor, e também fulminando a função social de propriedade rural.

Ausente resposta ao agravo interno, embora intimado o Recorrido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000205-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: UDSON AURICH

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

No caso dos autos,
BANCO DO BRASIL S/A
maneja agravo de instrumento face a decisão que
deferiu o requerimento de tutela provisória
de
UDSON AURICH
impondo-lhe
a abstenção de negativação do nome do agrava
do
em banco de dados de proteção ao crédito
e medidas expropriatórias
decorr
entes
do inadimplemento de Cédula de Crédito Rural pactuada
entre as partes, cuja exigibilidade do crédito também restara suspensa.

Aduz, em suma, o Agravante, que

(i) não haveria pedido administrativo de prolongamento da dívida; (ii) não estariam presentes os requisito para alongamento do débito rural nos termos da Resolução nº 4.660/2018 e art. 36 da Lei 13.606/2018; (iii) não haveria comprovação da incapacidade financeira do mutuário; (iv) seriam inaplicáveis a Súmula 298 do STJ e a Lei n. 9.138/95;
(v) não inexistiriam recursos públicos para subsidiar a negociação, com fulcro na lei 13.606/2018 e resolução 4.660/2018.

O
recurso fora recebido no efeito devolutivo apenas, decisão face a qual manejou a Instituição Financeira agravo interno,
reafirmando as razões antes vertidas, que dão conta da ausência dos requisitos para o alongamento da dívida pretendido.

Em contrarrazões
ao agravo de instrumento
rechaça o Agrava
do
os argumentos invocados, dizendo
que fora realizado pedido administrativo para alongamento do débito.
Afirma que segundo decorre da
Lei
e

d
a súmula que fora editada pelo STJ, a norma tem caráter imperativo,
adicionando que
o produtor rural preenche todos os requisitos legais para adesão à Lei 13.606/2018,
atentando para
o
princípio
da menor gravosidade ao devedor, e também fulminando a função social de propriedade rural.

Pois bem.
Afirmei em minha manifestação inicial nestes autos e agora, a despeito de todo o arguido, ratifico que
não vejo razão fática ou jurídica
a
manifestar entender diverso daquele firmado pelo Juízo
a quo
.

Conforme asseverado pelo Autor/Agravado, o período de estiagem em nosso Estado nos anos de 2015/2016 revela-se como fato público e notório, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que todos fomos submetidos naquela época, situação que se mostrou especialmente gravosa na Região Norte do Espírito Santo.

Tal fato
dera ensejo
a
declaração de estado de emergência em todo território Estadual, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016.

Aludida circunstância climática acabou por impor severas dificuldades aos produtores rurais de nosso Estado, influindo de forma negativa em suas produções, seja pecuária ou agrícola, o que também creio não demandar maiores esforços de compreensão.

Não por outra razão que o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editou a Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 (fls. 68/69), com a finalidade de permitir
“a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo”,
normativa esta que, ao menos nesta fase de cognição sumária , mostra-se aplicável ao presente caso.

Vejamos o que diz o art. 1º, da referida Resolução:

Art. 1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN),
contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III - encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV -
prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução
; e

V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão.

Neste mesmo sentido, a Lei Federal 13.606/18 assevera:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene
e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do
caput

deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do
caput

deste artigo.

§ 1º As disposições de que trata este artigo aplicam-se aos financiamentos contratados com:

I - equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, desde que as operações sejam previamente reclassificadas pela instituição financeira para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação;

II - recursos do FNE, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação.

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 3º No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados
pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, a d
emonstração de ocorrência de prejuízo descrito no § 2º deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo.

§ 4º As operações de custeio rural que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ou por outra modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§ 5º Não podem ser objeto da renegociação de que trata este artigo:

I - as operações cujo empreendimento financiado tenha sido conduzido sem a aplicação de tecnologia recomendada, incluindo inobservância do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e do calendário agrícola para plantio da lavoura;

II - as operações contratadas por mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio de crédito, exceto se a irregularidade tiver sido sanada previamente à renegociação da dívida;

III - as operações contratadas por grandes produtores nos Municípios pertencentes à região do Matopiba, conforme definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, exceto naqueles em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 6º Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do
caput

deste artigo.

Portanto, o Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agropecuária.

Em verdade, o que faz o estado ao editar norma com autorizativo para o alongamento de tais débitos, é impor manifesta exceção ao
pacta sund servanda
, tomando como razão de proceder a imprevisão, em manifestação típica da cláusula
rebus sic stantibus.

É preciso se ter em mente que a expressão “autorizadas” disposta no texto normativo, pode levar a conclusão equivocada de que há, aqui, uma faculdade conferida à instituição financeira de renegociar ou não os aludidos contratos.

Mas esta não é a realidade que se extrai do contexto normativo e do fim pretendido pela Resolução, a figurar mesmo como uma obrigação das instituições de crédito, caso procurada pelo devedor, realizar a renegociação pretendida, desde que, por óbvio, preenchidos os requisitos legais.

O crédito rural, encontra-se submetido a legislação específica, razão pela qual o alongamento das dívidas demanda regulamentação própria, o que parece ter ocorrido na hipótese concreta com a edição da Resolução supramencionada, fruto das circunstâncias excepcionais havidas, materializada na longa estiagem, a levar o Governo Federal a autorizar a renegociação dos créditos rurais daqueles atingidos pela intempérie, contexto no qual a norma autorizativa há de ser tomada não como uma faculdade, mas como uma determinação imperativa a que os bancos assim procedam, a dependerem apenas da manifestação do interesse do beneficiário e, claro, do preenchimento dos requisitos legais.

O
caput
, quando fala em autorização, portanto, está a significar que aos bancos foi aberta a possibilidade de renegociar, mas
isso
não quer
significar
que o possam fazer ao seu exclusivo arbítrio, discriminando mutuários, concedendo o benefício a uns e negando-o a outros, sem atentar para o espírito protetivo e genérico da norma, mas sim, que devem fazê-lo observados os parâmetros legais, que, se preenchidos, dão ensejo à renegociação autorizada.

O
utra não é a interpretação, já sumulada, do STJ sobre o tema:

“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
”
(
Súmula 298,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)

Na concretude do caso, p
arece-me incontroverso que o
contrato
firmado entre as partes
possui natureza de crédito rural, estando, ainda, dentro das exigências relativa à data de contratação,
sendo, certo, também, o inadimplemento existente,
não havendo, ademais, hipótese de vedação tal qual descrito no §5º, acima.

Dado cenário, a meu ver, autoriza a compreensão de que devem ser suspensos, ao menos por ora, quaisquer atos de negativação do nome do agravante em decorrência da inadimplência relativa ao contrato em discussão, dado o risco iminente de tal ocorrência em razão do vencimento de parcela contratual inadimplida, o que neste momento, revela-se inadequado.

Neste contexto, impõe-se ponderar o risco iminente dos Agravantes verem-se destituídos de sua propriedade rural, da qual retiram seu sustento, realidade que atrai o poder geral de cautela que todo magistrado deve ter em casos que tais, a revelar-se impositiva a concessão da liminar aqui pretendida, a suspender atos de constrição patrimonial, mormente a expropriação e alienação dos imóveis dos Agravantes.

No mais, não vejo probabilidade no argumento de que não houve requerimento administrativo, decorrendo da peça de ingresso que dirigiu-se o Agravado à agência bancária em mais de uma oportunidade, requerendo a concessão do prolongamento, inclusive o ratificando via e-mail, o que teria sido negado pelo Agravante.

Todo este contexto está a revelar uma realidade que, ao menos em sede liminar, vai ao encontro da pretensão revisional vertida pelos Autores-Agravantes na ação de origem, eis que parece-me haver instrumento normativo a lhe autorizar,
cujus requisitos,
por certo, ser
ão
submetido
s
à cognição exauriente por parte do Juízo
a quo.

O fato é que a realidade aqui apresentado a
utoriza a compreensão de que devem ser suspensos, ao menos por ora, quaisquer possíveis atos de liquidação contratual, com expropriação dos imóveis rurais dos Agravantes.

Vislumbrando, portanto, argumentação suficiente acerca da probabilidade do direito alegado, e ainda, a possibilidade de lesão grave caso se aguarde o julgamento final do recurso,

não
antevendo, ademais,
risco de dano imediato e irreparável ao Agravado, que vê mantidas as garantias contratuais,

NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso.

Nessas condições,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000205-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: UDSON AURICH

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE
ESTIAGEM SEVERA OCORRIDA NO
S
ANO
S
DE 20
15/2016
.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA
. RESOLUÇÃO Nº 4565/2017 BACEN/CMN. AUTORIZAÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DOS AGRAVADOS E SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. O
longo período de estiagem ocorrido nos anos de 2015/2016 é de todos conhecido, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que todos fomos submetidos em nosso Estado naquele ano, situação que se mostrava gravosa na Região Norte do Espírito Santo.
Tal fato
dera ensejo a declaração de estado de emergência em todo território Estadual, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016.

II.
Tal circunstância climática

impôs
dificuldades
aos produtores rurais de nosso Estado, a
consequentemente
influir
de forma
negativa
na produção agropecuária,
dando
ensejo a que
o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editou a Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 (fls. 68/69), com a finalidade de permitir
“a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo”,
normativa esta que, ao menos nesta fase de cognição sumária, mostra-se aplicável ao presente caso.
Nesse mesmo sentido é o disposto na Lei Federal 13.606/2018.

I
II.
O
Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola.

IV.
Todo este contexto está a revelar uma realidade que, ao menos em sede liminar,
vai ao encontro da pretensão revisional vertida pelos Autores-Agravantes na ação de origem, eis que parece-me haver instrumento normativo a lhe autorizar, o que por certo será submetido à cognição exauriente por parte do Juízo
a quo
,
realidade que
autoriza a compreensão de que devem ser suspensos, ao menos por ora, quaisquer possíveis atos de liquidação contratual, com expropriação dos imóveis rurais dos Agravantes.

V. I
mpõe-se ponderar o risco iminente dos Agravantes verem-se destituídos de sua propriedade rural, da qual retiram seu sustento, realidade que atrai o poder geral de cautela que todo magistrado deve ter em casos que tais, a revelar-se impositiva a concessão da liminar pretendida, a suspender atos
inserção em cadastros de inadimplentes e
de constrição patrimonial, mormente a expropriação e alienação dos imóveis dos Agravantes.

VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.